Tribunal: TJDFT
Processo: 0713450-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713450-33.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARTÃO BRB S/A APELADO: MARIO JARBAS PAINI D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelo BRB S/A. em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que indeferiu a petição inicial (ID 23433924). Compulsando os autos, verifica-se que no ID 23433997 a serventia judicial do juízo a quo certificou que restaram infrutíferas as tentativas de citação do réu para apresentar contrarrazões, uma vez que os mandados expedidos retornaram com a informação: “falecido” (ID 23433998/23433999). Considerando que cabe ao apelante (autor) diligenciar no sentido de obter informações quanto à prova do óbito do apelado (réu), nos termos do artigo 110 do Código de Processo Civil, c/c inciso I, do § 2o do artigo 313, ambos do Código de Processo Civil, deverá o apelante juntar aos autos a respectiva certidão de óbito bem como regularizar a sucessão processual, promovendo a substituição do polo passivo. Por oportuno, consigno que o termo inicial da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular submete-se ao prazo quinquenal previsto inciso I do § 5o do artigo 206 do Código Civil, motivo por que determino a intimação do apelante para se manifestar a respeito, em observância ao princípio da não surpresa previsto no art. 10 do CPC. Prazo: 20 (vinte) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 28 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator